Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735208-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO ELLO ASSOCIACAO E CLUBE DE BENEFICIOS APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., KEIZO DOI D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GRUPO ELLO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE BENEFÍCIOS contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A apelante não realizou o preparo recursal, contudo, apresentou requerimento para a concessão da gratuidade de justiça por não poder suportar o ônus das custas do preparo. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica para suportar o ônus das custas do preparo, que atualmente é no valor de R$ 23,26. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar documentos fiscais e contábeis (balancetes patrimoniais), declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, folha de pagamento de funcionários, sem prejuízo de outros que comprovem, efetivamente, a necessidade do benefício. Nesse sentido, intime-se a apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sem prejuízo, a autora nas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, a aplicação de multa por litigância de má-fé e inovação recursal. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, caso queiram, quanto à preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendidas as determinações, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator